Tribunal: TJMT
Processo: 0034802-93.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034802-93.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (EMBARGANTE), FERNANDA GUSMAO PINHEIRO - CPF: 018.384.061-58 (ADVOGADO), ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - CPF: 040.171.241-94 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY registrado(a) civilmente como LILIAN FURQUIM DE GODOY - CPF: 457.059.849-87 (EMBARGANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), ONIVALDO BONFA DORNELAS - CPF: 406.693.511-72 (EMBARGANTE), EDLAYNE MOREIRA PINTO DE FREITAS - CPF: 787.477.831-68 (APELADO), NELSON FREITAS NETO - CPF: 023.066.681-75 (ADVOGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), MILTON MOREIRA PEIXOTO JUNIOR - CPF: 166.670.261-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY (EMBARGANTE), ONIVALDO BONFA DORNELAS - CPF: 406.693.511-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 14.920.631/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), EDLAYNE MOREIRA PINTO DE FREITAS - CPF: 787.477.831-68 (EMBARGANTE), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY registrado(a) civilmente como LILIAN FURQUIM DE GODOY - CPF: 457.059.849-87 (EMBARGADO), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (ADVOGADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY registrado(a) civilmente como LILIAN FURQUIM DE GODOY - CPF: 457.059.849-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO MÉDICO – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – MODULAÇÃO TEMPORAL – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO
.

Aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e de juros moratórios nas condenações civis proferidas antes da vigência da Lei no 14.905/2024, conforme fixado no Tema 1.368/STJ.

A partir da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora devem observar a taxa legal correspondente à SELIC deduzido o IPCA.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0034802-93.2015.8.11.0041

APELANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:

EDLAYNE MOREIRA PINTO DE FREITAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em contra sentença proferida pela MMa Juíza
Olinda de Quadros Altomare,
da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos no 0034802-93.2015.8.11.0041, ajuizada por
EDLAYNE MOREIRA PINTO DE FREITAS
em desfavor de
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
e
ESPÓLIO DE LILIAN FURQUIM DE GODOY
, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais e R$ 15.000,00 por danos estéticos, corrigidos pelo INPC desde a data da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante noticia a tempestividade do recurso e esclarece que não devolve ao Tribunal o capítulo de mérito da condenação (responsabilidade civil e valores nominais), restringindo a insurgência ao capítulo dos consectários legais.

Sustenta “
erro in judicando
” ao se fixarem INPC + juros de 1% ao mês, defendendo que a disciplina adequada — à luz do art. 406 do Código Civil e da jurisprudência do STJ — é a Taxa SELIC (que já incorpora atualização e mora), com vedação de cumulação com outros índices.

Invoca o precedente da Corte Especial no EREsp 727.842/SP e a reafirmação no REsp 1.795.982/SP, e, em razão da superveniência da Lei no 14.905/2024 (que alterou os arts. 389 e 406 do CC), requer modulação temporal: (i) até a vigência da Lei 14.905/2024, incidência exclusiva da SELIC; e (ii) a partir de sua vigência, aplicação do IPCA como índice de correção (art. 389, parágrafo único) e de juros pela taxa legal (SELIC simples deduzido o IPCA), nos termos do art. 406.

Ao final, pede o provimento para reformar parcialmente a sentença apenas nesse capítulo (id. 313906900).

Em contrarrazões, a apelada suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade (art. 932, III, CPC), afirmando que as razões recursais não enfrentam os fundamentos pelos quais se fixaram os consectários; pugna, por isso, pelo não conhecimento.

No mérito, sustenta o caráter protelatório do recurso e requer a condenação por litigância de má-fé (arts. 80, VII, e 81 do CPC).

Defende a irretroatividade da Lei no 14.905/2024 e a incidência do princípio
tempus regit actum
, porquanto a sentença é de julho de 2023 e deve observar o regime então vigente.

Acrescenta que a reabertura do prazo recursal teve natureza apenas processual, sem alterar a data do ato sentencial.

Cita julgados que reconhecem a não retroatividade da novel disciplina e, subsidiariamente, admite modulação apenas para frente (com a nova sistemática a partir da vigência legal), requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários recursais (id. 313906905).

O preparo foi recolhido (id. 316625395).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
rejeita
-
se
a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada nas contrarrazões.

Verifica-se que o recurso preenche o requisito previsto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, uma vez que a apelante apresentou fundamentos de fato e de direito dirigidos ao capítulo da sentença que fixou os consectários legais, indicando expressamente as razões de sua insurgência e o pedido de reforma parcial do julgado.

A dialeticidade recursal exige apenas que as razões do recurso guardem correlação lógica com a decisão impugnada, o que se observa no caso concreto, pois a recorrente atacou, de modo específico e fundamentado, o critério de atualização monetária e de juros adotado pela sentença.

Dessa forma, não se trata de insurgência genérica ou dissociada do conteúdo decisório, razão pela qual a preliminar de ausência de dialeticidade deve ser afastada, prosseguindo-se no exame do mérito recursal.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que se insurge exclusivamente contra o capítulo da sentença que fixou os consectários legais da condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, consistentes na aplicação do INPC como índice de correção monetária e de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

A apelante alega “
erro in judicando
” na fixação dos consectários legais, sustentando que a disciplina do art. 406 do Código Civil de 2002 impõe a observância da Taxa SELIC como parâmetro de juros legais, a qual, por sua natureza, já abrange a correção monetária e a mora, sendo indevida sua cumulação com outros índices.

Além disso, defende a aplicação modulada no tempo da recente Lei no 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, requerendo que até sua entrada em vigor prevaleça a SELIC, e, após, se aplique o novo regime de atualização pelo IPCA e juros pela taxa legal deduzida desse índice.

A apelada, por sua vez, pugna pela manutenção integral da sentença, sob os fundamentos de irretroatividade da Lei no 14.905/2024 e do princípio
tempus regit actum
, argumentando que a decisão proferida em julho de 2023 deve observar o regime jurídico então vigente.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal, portanto, restringe-se à adequação dos consectários legais da condenação civil, em especial quanto aos índices de correção monetária e juros moratórios.

O art. 406 do Código Civil dispõe que, na ausência de estipulação contratual, os juros moratórios devem seguir a taxa vigente para a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Por longo período, discutiu-se se a taxa aplicável seria 1% ao mês (como previa o art. 161, § 1o, do CTN) ou a Taxa SELIC, introduzida pela Lei no 9.250/1995.

Após divergências entre as Turmas do STJ, a questão foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, resultando na fixação da seguinte tese no
Tema 1.368/STJ
, julgado posteriormente à interposição do presente recurso:

“O art. 406 do Código Civil de 2002,
antes da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024
, deve ser interpretado no sentido de que é
a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil
, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”

Tal entendimento, firmado pela Corte Especial, consolidou que a Taxa SELIC tem caráter híbrido, abrangendo simultaneamente correção monetária e juros de mora, o que veda a cumulação com outros índices (como INPC ou IPCA) ou taxas mensais de 1%.

Ainda que a tese tenha sido firmada após o recurso, sua aplicação é obrigatória aos processos em curso, nos termos do art. 927, III e § 4o, do CPC, que impõe aos tribunais a observância imediata de precedentes qualificados, inclusive de ofício, quando supervenientes ao ato recorrido.

Com o advento da Lei no 14.905/2024, houve a reformulação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, com a seguinte redação:

Art. 389 (...)

Parágrafo único: “Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”.

Art. 406: “Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.”

A alteração legislativa, contudo, tem efeitos prospectivos, não alcançando relações jurídicas consolidadas sob o regime anterior, consoante o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal e o princípio
tempus regit actum
.

A sentença recorrida, proferida em julho de 2023, determinou a incidência de INPC e juros de 1% ao mês.

Entretanto, a jurisprudência vinculante firmada posteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.368) — de aplicação imediata — reconheceu que a Taxa SELIC deve incidir de forma exclusiva nas condenações civis proferidas antes da vigência da Lei no 14.905/2024, englobando a atualização e os juros moratórios.

Dessa forma, ainda que a apelante não tenha expressamente invocado o Tema 1.368, a adequação do julgado é de rigor, em observância ao art. 927, § 4o, do CPC, que autoriza a aplicação
ex officio
de precedente qualificado superveniente ao recurso.

Consequentemente, a sentença deve ser parcialmente reformada para determinar que:

“Até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, incida a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros de mora;

A partir de 03/10/2024, passem a incidir o IPCA (art. 389, parágrafo único, CC) e os juros de mora correspondentes à taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil (SELIC simples deduzido o IPCA)”.

Tal solução harmoniza o julgado com a tese firmada no Tema 1.368/STJ, observando a irretroatividade da Lei no 14.905/2024 e o princípio constitucional da segurança jurídica.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC . Pleito para que seja esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei no 14 .905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA).

III. Razões de decidir

A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei no 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1.
No caso, aplica-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA
.” (...) (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00056887520168110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. AUTORA ANALFABETA. DOCUMENTAÇÃO FRAUDULENTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO À LEI No 14.905/2024
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação de empréstimo consignado e determinou a devolução em dobro dos valores descontados, além da indenização por danos morais.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

Os juros moratórios e a correção monetária devem observar a recente alteração legislativa trazida pela L . no 14.905/2024, aplicando-se a taxa Selic e o índice IPCA, com os termos iniciais mantidos conforme súmulas 43, 54 e 362 do STJ
.

Honorários advocatícios mantidos nos moldes fixados em primeiro grau, em respeito à razoabilidade.

IV . Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A restituição de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, na ausência de prova de má-fé, deve se dar na forma simples. 2.
A incidência de juros moratórios e correção monetária sobre condenações judiciais, a partir da vigência da Lei no 14.905/2024, deve observar a taxa Selic e o índice IPCA, sem cumulação de índices
.” (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045202720248110013, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 30/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2025)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para adequar os consectários legais da condenação à jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.368/STJ), determinando que, até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, incida a Taxa SELIC como índice único de atualização e mora, e, a partir de sua vigência, passem a incidir o IPCA e os juros pela taxa legal (SELIC simples deduzido o IPCA), nos termos dos arts. 389 e 406 do Código Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025